Tribunal: TJDFT
Processo: 0723889-46.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0723889-46.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDNA LUCAS DE PAIVA, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., EDNA LUCAS DE PAIVA D E S P A C H O Intimem-se ambas as partes para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 2 de setembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora